Tribunal: TJES
Processo: 5017902-29.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017902-29.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA SANTOS DE JESUS e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017902-29.2023.8.08.0048

RECORRENTE: KATIA SANTOS DE JESUS, COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, KATIA SANTOS DE JESUS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOBRE POÇOS DE INSPEÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PROPORCIONAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação ajuizada por
KÁTIA SANTOS DE JESUS
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO- CESAN
. Narra a autora, em síntese, que em 26 de janeiro de 2023 estava caminhando na via pública, mais especificamente, na Avenida Colares Júnior no município da Serra, quando caiu em um bueiro que estava com a tampa quebrada. Aduz que em decorrência da queda sofreu lesões, informa que realizou boletim de ocorrência e que em razão da queda ficou dias sem condições de trabalhar, pois exerce a função de vendedora de vendas de alimentos. Por tal razão requer indenização por lucros cessantes, além de reparação moral.

Em sede de Contestação (ID, 6153072), a requerida CESAN, sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento que a responsabilidade de manutenção das vias pertence à municipalidade. No mérito, aduz a inocorrência de danos indenizáveis, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos autorais.

Termo de audiência (ID. 6153078), sem êxito na conciliação.

A sentença proferida (ID. 6153079) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: CONDENAR a requerida a Ré a pagar à Autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

A requerida ofertou Recurso Inominado (ID 6153082) em que alega a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
indenizatório.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 6153242) alegando a necessidade da reforma no
decisum
para reconhecer os lucros cessantes bem como a majoração dos danos morais.

As partes apresentaram suas Contrarrazões (ID. 6153241 e 6153246).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

Recurso interposto pela parte auto
ra -
KATIA SANTOS DE JESUS

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.
Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

No mérito, a recorrente pugnou por lucros cessantes pelo período em que ficou impossibilitada de exercer sua função laboral em razão da queda. Todavia, nenhuma prova condiz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

Neste sentido, entendo que caberia à autora, ora recorrente, fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente,
lembrando que a tabela juntada nos autos, não se presta a legitimar a pretensão
. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos:

“Desse modo, em relação ao pedido de lucros cessantes, estes consistem naquilo que o lesado deixou efetivamente de lucrar como consequência direta do evento danoso. Assim a autora não instruiu a sua inicial com provas cabais do seu efetivo prejuízo, vez que para ressarcimento de lucros cessantes, faz-se necessário saber quais os efetivos prejuízos da autora, o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal do seu prejuízo em relação aos lucros cessantes, a tabela anexada, id. 28357701 não comprova os efetivos prejuízos da autora..”

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido referente aos lucros cessantes.

No tocante aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

RECURSO INTERPOSTO POR - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Em análise detida dos autos, entendo que a sentença guerreada não merece ser reformada, isto porque entendo que a responsabilidade sobre os poços de inspeção é de responsabilidade da concessionária.

A partir da análise das imagens colacionadas nos autos do processo, verifica-se que a tampa do poço de inspeção onde a autora se acidentou estava quebrada, ocasionando o dano sofrido por parte da ora recorrida. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Sabe-se que a ré é sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos de fornecimento e manutenção de água e esgoto no Estado do Espírito Santo. Diante disso, é aplicável, quanto à sua responsabilidade civil, o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, in verbis:”§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, segue julgado:

[...]

Assim, em havendo responsabilidade da Cesan pela falta de manutenção no poço de inspeção em que caiu a autora, que encontrava-se com a tampa quebrada e, não comprovando a CESAN nos autos nenhum fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, deve a demandada ser responsabilizada pelos danos ocasionados à demandante.

Sobre os danos morais, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, de acordo com o
que preconiza o enunciado 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto: CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora
KATIA SANTOS DE JESUS

e
NEGO-LHE
provimento.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida
CESAN
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)